Tribunal: TJMT
Processo: 1053511-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 014.211.091-40 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos Declaratórios:

1053511-41.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

12.06.2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

EVANDRO ESTEVES DOS SANTOS

Embargado (s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no presente caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. RETENÇÃO PROVISÓRIA DO VALOR. POSSÍVEL TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. BLOQUEIO PROVISÓRIO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EVANDRO ESTEVES DOS SANTOS, postula a condenação da Recorrente em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado, bem como danos materiais na quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

2. Sustenta o Recorrido que a Recorrente bloqueou a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), por suspeita de fraude, contudo, o Recorrido sustenta que o valor refere-se a sua remuneração.

3. No caso, a Recorrente comprova que realizou o bloqueio temporário dos valores, em razão de possível fraude na aquisição de compra de cartão pré-pago, bem como o valor recebido em sua conta bancária era atípico e necessitava prévia investigação.

4. Em razão da referida movimentação atípica, a Recorrente realizou o bloqueio do valor com a finalidade de averiguar a violação dos termos de uso da Recorrente.

5. Ademais, verifico que o Recorrido sustenta que o valor refere-se a sua remuneração, contudo, os documentos trazidos aos autos são insuficientes para comprovar a relação de emprego, eis que não há comprovação da carteira assinada, holerites, bem como o valor transferido foi da pessoa física do suposto empregador e não pela pessoa jurídica, portanto, não há qualquer responsabilidade a ser atribuída a Recorrente.

6. Desta feita, entendo que a Recorrente não praticou qualquer ilícito, eis que o bloqueio para investigação de possível fraude é medida de segurança.

7. Logo, entendo razoável que a Recorrente proceda com o bloqueio temporário da quantia.

8. Por tal conclusão, entendo que a sentença merece reparo para que os pedidos de indenização por danos morais e materiais sejam julgados improcedentes, eis que o valor já foi liberado ao Recorrido.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão, alegando eventual omissão,
contudo, com o objetivo de reformar o julgado, além de rediscutir a matéria, uma vez que o julgado foi decidido de forma contrária ao que o embargante pleiteia.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o suposto vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não

assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma omissão, tampouco de contradição ou obscuridade, a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que se pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023